Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMIIAR CONTRA A MULHER. IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O Decreto n. 11.846/2023, no artigo 1o, inciso XIV, veda a concessão do indulto aos crimes praticados com violência contra a mulher constantes na Lei no 11.340/2006, na Lei no 13.718/2018, na Lei no 14.192/2021, na Lei no 14.132/2021 e na Lei no 13.641/2018.
3. São crimes ou contravenções penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher todos aqueles que, previstos no Código Penal ou na legislação esparsa, são praticados em razão do gênero (feminino) da vítima e que se moldem aos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
4. O artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23 estabelece que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data limite indicada no Decreto.
5. O cômputo do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo se dá a partir da data do cometimento deste, o período anterior não pode ser considerado para a aferição do cumprimento do requisito temporal.
6. O agravante resgatou, até a data limite do Decreto 11.846/2023 (25 de dezembro de 2023), mais de 7 (sete) anos de pena, logo, ainda que se descontem os dois anos anteriores aos crimes impeditivos em questão (praticados em 2017, ao passo que primeira prisão se deu em 2015), observam-se tranquilamente cumpridas as penas das infrações penais impeditivas (unificadas em 9 meses e 7 dias), e por conseguinte, devidamente atendida a exigência do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto 11.846/2023, de maneira que cumpre ao Juízo da Execução apreciar os demais requisitos para a concessão do indulto.
7. Recurso parcialmente provido.